Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SELEÇÃO PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1. Na presente hipótese a controvérsia diz respeito à valoração da condição da autora, ora apelante, como pessoa com deficiência, para habilitar-se às vagas reservadas a essa categoria de candidatos participantes de seleção pública.
2. A junta médica constituída para o procedimento seletivo em questão concluiu que a condição etiológica que acomete a apelante (cifoescoliose à direita) não se enquadra na definição constante no art. 5o, inciso I, da Lei 4.317/2009. 3.1. No entanto a prova técnica concluiu que de acordo com Lei no 13.146/2015 a autora pode ser classificada como pessoa com deficiência, em virtude das dores musculares lombares decorrentes do acentuado grau de escoliose que a acomete.
3. Não há dúvidas de que a doença que acomete a autora impõe barreiras que a impedem da participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições, com as demais pessoas, razão pela qual deve ser tratada de acordo com o conceito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13146/2015). 4.1. Na verdade, a definição de pessoa com deficiência disposta no art. 2o da Lei 13.146/2015 deve ser vista em caráter subsidiário às hipóteses previstas na Lei local no 4.317/2009.
4. De acordo com o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, não é possível a utilização do argumento de insuficiência de regulamentação para excluir da proteção pessoas que comprovadamente padecem de deficiência.
5. Sob outra perspectiva, na presente hipótese não é pertinente a utilização exclusiva da intepretação literal dos dispositivos da mencionada lei local. 6.1. Com efeito, é importante observar a intenção reguladora do legislador histórico ao assegurar às pessoas que convivem com deficiência o pleno exercício de seus direitos fundamentais, incluindo o direito ao trabalho. 6.2. É necessário, nesse contexto, atentar, ademais, ao critério da interpretação conforme a Constituição. 6.3. Por isso, a compreensão do contexto normado pelo art. 5o, inc. I, da Lei local no 4.317/2009 só pode ser obtida em concordância com os artigos 5o, 7o, inc. XXXI e 37, inc. VIII, todos da Constituição Federal, à luz da “Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência”, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo Brasil em 1o de agosto de 2008. 6.4. Nos moldes de seu art. 1o, parágrafo único, a Lei no 13.146/2015 é a materialização infralegal do art. 5o, § 3o, da Constituição Federal, especificamente a respeito do critério de convencionalidade, aplicável ao presente caso, em relação à efetiva proteção da esfera jurídica das pessoas com deficiência.
6. Apelação conhecida e provida.